Tribunal: STF
Processo: RE 613075
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-09-09
Data de publicação: 2016-09-09

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ALTERAÇAO DE HORÁRIO DE TRABALHO. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. 



    1. Caso em que a resolução da controvérsia demandaria a análise da legislação local aplicada ao caso, hipótese que atrai a incidência da Súmula 280/STF. Precedentes. 



    2. Agravo interno a que se nega provimento.